Tribunal: TJES
Processo: 5025403-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025403-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BASTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 596/STF). TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL QUE NÃO IMPLICA ABUSIVIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de revisão contratual c/c indenização por dano material e moral ajuizada por Marcelo Bastos em face de Banco Pan S.A., ambos qualificados nos autos, com base nos fundamentos expostos na petição de ID 55749390, requerendo o autor: a) a revisão dos juros do contrato, aplicando-se a taxa média do mercado para operações da mesma natureza, e a consequente redução das parcelas de R$2.301,53 (dois mil trezentos e um reais e cinquenta e três centavos) para R$1.438,31 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavo); c) a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores descontados a maior ao longo dos anos; d) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais reiterando a tese de abusividade. Argumenta que a taxa aplicada é quase o dobro da média de mercado, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC. Sustenta que o aumento de mais de 160% sobre o valor original do empréstimo ofende a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. É entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ (Súmula 382) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. As instituições financeiras gozam de liberdade para fixar tais taxas de acordo com o risco da operação, o custo de captação e as leis de mercado.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve apenas como um referencial e não como um teto inflexível. Para que o Judiciário intervenha na autonomia da vontade, deve ficar cabalmente demonstrada uma discrepância teratológica ou uma onerosidade excessiva que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

7. No caso concreto, a diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, embora existente, não atinge o patamar de "abusividade patente" exigido para a quebra do princípio pacta sunt servanda. O autor teve plena ciência das parcelas e do custo efetivo total (CET) no momento da contratação, usufruindo do crédito disponibilizado.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)